Tribunal: STF
Processo: HC 215163
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu a ordem no HC nº 719.807/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 21/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), c/c o art. 29, caput, do Código Penal (concurso de pessoas), no contexto em que envolvia a apreensão de 4 porções de cocaína, com peso bruto de 9,15 gramas, e 3 pedras de crack, com peso total de 17,70 gramas. O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis/SP, após representação da Autoridade Policial, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Sobreveio condenação do paciente, no processo nº 1502625-16.2021.8.26.0189, em 02/03/2022, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa. Negou-se o direito de recorrer em liberdade. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o v. acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Frisam ter o paciente direito de recorrer em liberdade. Afirmam ser o paciente mula do tráfico, usuário contumaz de drogas desde a adolescência, jovem de 20 anos de boa conduta e índole e com residência fixa. Apontam a possibilidade de, em caso de eventual condenação, ser beneficiado pela causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343, de 2006.



    6. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 09/05/2022, revelou pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos.



    10. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 2, p. 151), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de entorpecentes — 4 porções de cocaína, com peso bruto de 9,15 gramas e 3 pedras de crack, com peso total de 17,70 gramas —, bem como ao fato de o paciente ser reincidente e cumprir livramento condicional quando da prática do crime. Concluiu haver indicativos de envolvimento no tráfico de drogas. Disse necessária a prisão para garantia da ordem pública. Na sentença, reafirmou-se a necessidade da prisão. 



    11. Na linha de precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão provisória:



     



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



     



    12. Da mesma forma, o Pretório Excelso já reconheceu a legitimidade da prisão preventiva, sugerindo a ineficácia de medidas cautelares previstas no art. 319 do CP, ante o risco concreto de reiteração delitiva: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito à audiência de custódia na pandemia. 3. Suspensão dos serviços presenciais nos Juízos e Tribunais do País. A Recomendação 62/2020 do CNJ não aconselha a realização de audiência de custódia na forma presencial. Realização por videoconferência. Medida destinada a minimizar os riscos de contaminação dos suspeitos, membros do Ministério Público, magistrados, defensores e servidores. O atual estado de guerra viral sugere cautela e prudência a fim de evitar seu agravamento. 4. Agravante reincidente, preso em flagrante no curso de execução penal. 5. Prisão preventiva fundamentada. 6. Agravo improvido, com determinação para que o Juízo realize a audiência de custódia em ambiente virtual, com nova avaliação da necessidade da prisão preventiva, de forma fundamentada.”



    (HC nº 198.399-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos )



    “(...) o paciente “é reincidente em crimes patrimoniais e teria cometido o presente delito enquanto estava em livramento condicional, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019;(...)”



    (HC nº 191.163/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/09/2020, p. 14/09/2020; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que “aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos)



    13. Tendo em vista a jurisprudência do STF e, não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator